Tribunal: TJPA
Processo: 0802468-91.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802468-91.2020.8.14.0015

APELANTE: MANOEL DONATO CARNEIRO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENEGIA DO PARA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932 DO CPC. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ETEPA – Empresa Transmissora de Energia do Pará S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação do proprietário do imóvel, reformando sentença proferida em Ação de Constituição de Servidão Administrativa para majorar a indenização de R$ 15.138,26 para R$ 53.864,35, em razão da instituição de servidão administrativa destinada à implantação de infraestrutura de transmissão de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, à luz do princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve indevida revaloração da prova pericial ao se adotar o laudo originário, em detrimento do laudo complementar, para fixação da justa indenização decorrente da servidão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada, não havendo exigência de que o precedente seja exclusivamente do STF ou do STJ, sendo legítima a utilização de jurisprudência consolidada do próprio Tribunal.

A eventual alegação de nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não procede, pois a jurisprudência do STJ admite tal técnica decisória quando há efetivo enfrentamento das questões relevantes.

A servidão administrativa constitui limitação ao direito de propriedade, impondo o dever de indenizar o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário, sem implicar perda da titularidade do bem.

O magistrado aprecia a prova pericial segundo o princípio do convencimento motivado, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, podendo valorar o laudo à luz do conjunto probatório constante dos autos.

O laudo complementar não afirmou a inexistência de cultura de açaí na área serviente, mas apenas registrou a impossibilidade de constatação in loco em razão da regeneração natural da vegetação, circunstância que não afasta os elementos documentais e fotográficos anteriormente considerados.

A impossibilidade de verificação posterior do dano, decorrente do decurso do tempo e da alteração física da área, não pode beneficiar a parte que promoveu a intervenção, devendo a indenização refletir a realidade fática à época da constituição da servidão.

O laudo originário mostrou-se mais apto a retratar o prejuízo efetivamente suportado, justificando a fixação da indenização em R$ 53.864,35.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode decidir monocraticamente com fundamento no art. 932 do CPC quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência do próprio Tribunal, sem necessidade de precedente vinculante das Cortes Superiores.

O juiz pode valorar a prova pericial segundo o conjunto probatório e seu convencimento motivado, não estando vinculado a laudo complementar que apenas registre impossibilidade de constatação tardia do dano.

Na servidão administrativa, a indenização deve refletir o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário, não podendo a incerteza decorrente do decurso do tempo beneficiar o ente instituidor da restrição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 479, 489, § 1º, IV, 927, III, 932, V, b, 1.009, 1.010, 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-B e art. 27, § 1º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0004025-52.2015.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.07.2024; TJ-BA, APL 00013224920118050036, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 07.06.2017; TJ-MG, AC 10297090110539001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 02.08.2018; TJ-MG, Apelação Cível 50005522920208130069, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802468-91.2020.8.14.0015

AGRAVANTE:
ETEPA - Empresa Transmissora de Energia do Pará S.A

AGRAVADO:
MANOEL DONATO CARNEIRO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33177533)

interposto pela
ETEPA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32042341 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau condenando a parte apelada, ETEPA, ao pagamento de indenização no valor de R$ 53.864,35 (cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em razão da constituição de servidão administrativa sobre o imóvel descrito nos autos, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa de origem.

Elenca, preliminarmente, que não caberia a decisão monocrática em caso, ao passo que, quando proferida, violou o princípio da colegialidade, devendo ser anulada para ser apreciada diretamente pelo órgão colegiado competente.

No mérito, em suma, a agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática teria incorrido em indevida revaloração da prova técnica produzida nos autos, porquanto o perito judicial, após esclarecimentos complementares, retificou o laudo originário e excluiu a existência de benfeitoria reprodutiva na área atingida, fixando a indenização no importe de R$ 15.138,26, valor que foi acolhido na sentença.

Sustenta que o primeiro laudo teria se baseado em premissas não confirmadas em vistoria e que o valor da indenização deve observar o trabalho pericial definitivo, sob pena de afronta ao princípio da justa indenização e à prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 33786035).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Alega a agravante que a decisão monocrática em caso é nula por não se apoiar em precedente vinculante do STJ ou STF, devendo ser anulada para a apelação ser apreciada diretamente pelo colegiado.

Todavia, não assiste razão.

A decisão foi proferida com base no art. 932 do CPC, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria já estiver pacificada.

A interpretação defendida pela agravante é excessivamente restritiva, pois sustenta que apenas precedentes do STF ou do STJ permitiriam o julgamento monocrático. O texto legal, contudo, também prevê a aplicação de súmulas do próprio tribunal e de entendimentos firmados em julgamento repetitivo, IRDR ou IAC. Não há exigência de que o precedente seja exclusivamente das instâncias superiores.

O Código de Processo Civil valoriza a uniformização e estabilidade da jurisprudência também nos Tribunais locais. Por isso, é plenamente legítimo que o relator utilize precedentes reiterados desta própria Corte como fundamento para decisão monocrática.

Essa prática é ainda mais adequada quando o entendimento já está consolidado na Turma julgadora, como ocorre nas questões envolvendo indenização por servidão administrativa e na avaliação da prova pericial sob o princípio do convencimento motivado do magistrado.

Transcrevo da preliminar abordada em sede decisória:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/15. DECISÃO RECORRIDA QUE SE MANIFESTOU DE FORMA FUNDAMENTADA SOBRE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA POSTA NOS PRESENTES AUTOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGAMENTO CONTRÁRIO À SUA PRETENSÃO NÃO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA nº 515 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004025- 52.2015.8.14.0006 – Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)”

Do mérito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE INDICA O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO . DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. JUSTO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOVATÍCIOS ARBITRADOS CONFORME ART. 27, § 1º DO DECRETO LEI N . 3.365/41. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . A indenização decorrente de desapropriação para constituição de servidão administrativa deve corresponder ao efetivo prejuízo sofrido pelo proprietário, considerando o uso do terreno pelo Poder Público. 2. Na espécie, merece ser mantida a sentença que, julgando a desapropriação para constituição de servidão administrativa, fixou indenização em valor compatível com o preço de mercado do imóvel, aferido em conformidade com laudo de avaliação realizada por oficial de justiça avaliador. 3 . Honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada, conforme art. 27, § 1º do Decreto Lei n. 3.365/41 . 4. APLEO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 00013224920118050036, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE PREJUÍZOS E DE SUA QUANTIFICAÇÃO - PROVA PERICIAL - COMPROVAÇÃO. A servidão administrativa não enseja indenização se o uso do imóvel pelo Poder Público não provoca qualquer prejuízo ao proprietário. Uma vez apurado prejuízo do proprietário em virtude da servidão administrativa, a indenização não poderá corresponder ao valor do imóvel em si, uma vez que a intervenção não acarreta a perda da propriedade, mas apenas limita a posse e o uso, devendo o valor da indenização apenas compensar as restrições impostas. A prova pericial mostra-se imprescindível para a apuração de eventuais prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel serviente decorrentes da servidão administrativa, bem como do justo valor da indenização a lhe ser paga . Uma vez comprovados os prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel serviente, por força da servidão administrativa instituída, imperioso se mostra o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10297090110539001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 10/08/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - UTILIDADE PÚBLICA - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG - JUSTA INDENIZAÇÃO - ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL - ENCARGOS. I - A inobservância das formalidades necessárias à implementação da servidão administrativa pela concessionária de serviços públicos obriga o proprietário a buscar judicialmente a correspondente indenização, o que faz com que a demanda se assemelhe a de uma desapropriação indireta. II - É justo o valor da indenização da servidão administrativa quando lastreada em perícia judicial regularmente realizada e fundamentada em critérios objetivos, bem como nos valores pesquisados na região do imóvel. III - Os juros moratórios na servidão administrativa devem ser fixados no montante de 6% ao ano (art . 15-B, Dec. Lei nº 3.365/1941) e a partir do trânsito em julgado da sentença quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado (Súmula nº 70 / STJ), sendo que a correção monetária, por sua vez, deverá incidir pelo IPCA e desde a data da confecção do laudo pericial até o efetivo pagamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005522920208130069, Relator.: Des .(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)”

Portanto, correto o julgamento monocrático em debate.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso em caso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau condenando a parte apelada, ETEPA, ao pagamento de indenização no valor de R$ 53.864,35 (cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em razão da constituição de servidão administrativa sobre o imóvel descrito nos autos, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32042341):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade.

Foram devidamente observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil. O recurso revela-se cabível à espécie, nos termos do artigo 1.009. O RECORRENTE ostenta legitimidade e interesse recursal, conforme dispõe o caput do artigo 996. Ademais, foram atendidos os requisitos formais constantes do artigo 1.010, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, razão pela qual se impõe o seu conhecimento.

Passo ao julgamento monocrático do apelo, com fundamento nos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

II – Preliminares de Cerceamento de Defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O APELANTE sustenta, em preliminar recursal, a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. Argumenta que o juízo de primeiro grau teria decidido a lide com base exclusiva no conteúdo do laudo pericial produzido nos autos, desconsiderando, por completo, a alegação formulada na peça defensiva relativa à supressão do plantio de açaí, fato este que, a seu ver, seria relevante e potencialmente apto a infirmar as conclusões periciais e, por conseguinte, alterar o desfecho da controvérsia.

Cumpre esclarecer, todavia, que as imagens fotográficas acostadas aos autos pelo APELANTE não se revelam suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a alegada supressão integral de uma área destinada ao cultivo de açaí. Tais registros visuais evidenciam, quando muito, a retirada pontual de algumas árvores, sem que se possa inferir, a partir deles, a efetiva eliminação permanente de toda uma zona de plantio, tampouco a delimitação concreta da área supostamente afetada.

Ademais, importa salientar que, conforme reconhecido pelo próprio APELANTE em suas razões recursais, a matéria veiculada não se reveste, propriamente, da natureza jurídica de cerceamento de defesa, mas de suposta omissão do juízo a quo quanto à apreciação de determinado argumento, o que afasta, por si só, a configuração da nulidade invocada sob a égide da ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Cumpre destacar que a configuração de cerceamento de defesa se verifica, em regra, nas hipóteses em que há indevida restrição ao direito da parte de produzir provas que se revelem pertinentes, úteis e necessárias à demonstração de suas alegações. Entretanto, não se pode perder de vista que o ordenamento jurídico confere ao magistrado a prerrogativa de conduzir o processo segundo seu livre convencimento motivado, competindo-lhe, com base nos elementos constantes dos autos, aferir a necessidade ou não da produção de provas adicionais. Trata-se de faculdade inerente ao poder instrutório do julgador, que pode, com fundamento na suficiência do acervo probatório existente, indeferir a realização de diligências probatórias reputadas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, sem que disso decorra, por si só, ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/15. DECISÃO RECORRIDA QUE SE MANIFESTOU DE FORMA FUNDAMENTADA SOBRE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA POSTA NOS PRESENTES AUTOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGAMENTO CONTRÁRIO À SUA PRETENSÃO NÃO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA nº 515 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004025- 52.2015.8.14.0006 – Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)”

Portanto, as preliminares não merecem prosperar.

III – Mérito.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA ajuizada por ETEPA – EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARÁ S.A. em face de MANOEL DONATO CARNEIRO DO ESPÍRITO SANTO, com o objetivo de obter, judicialmente, a instituição de ônus real sobre bem imóvel de titularidade do requerido, destinado à implantação de infraestrutura de transmissão de energia elétrica, conforme previsão legal aplicável às concessionárias do serviço público.

Após a tramitação processual, o magistrado a quo proferiu sentença reconhecendo a validade da servidão e fixou o valor da indenização em R$ 15.138,26, com base em laudo pericial realizado por perito nomeado pelo Juízo a quo.

Inconformado com a sentença a quo o Sr. Manoel Donato Carneiro do Espírito Santo interpôs o presente Recurso de Apelação Cível pugnando pela reforma da mencionada sentença.

Passo a expor meu entendimento acerca do mérito da demanda.

Nota-se que a servidão administrativa constitui espécie de direito real de gozo ou fruição incidente sobre bem imóvel de propriedade alheia, possuindo natureza acessória, caráter perpétuo, indivisível e inalienável. Trata-se de instituto típico do direito público, cuja finalidade precípua é viabilizar o exercício de atividades de interesse coletivo, especialmente no contexto da prestação de serviços públicos. Sua existência reforça a compreensão de que o direito de propriedade, embora assegurado constitucionalmente, não ostenta caráter absoluto. Ao contrário, está sujeito a limitações impostas por razões de utilidade pública ou interesse social. Nessas hipóteses, o ordenamento jurídico autoriza tanto a desapropriação do bem quanto a constituição compulsória de servidões, a fim de compatibilizar o exercício da função social da propriedade com as exigências do bem comum.

Nesse norte, importante é mencionar as lições de Maria Sylvia Zanella De Pietro, ipsis litteris:

"Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública." (Direito Administrativo, 21ª ed., Atlas, 2008, p. 140).

No curso da instrução processual, não se verificou composição consensual entre as partes quanto à fixação do valor indenizatório devido em razão da constituição da servidão administrativa. Diante da ausência de acordo, incumbiu ao juízo a quo a nomeação de perito de confiança do juízo, com a finalidade de realizar avaliação técnica do imóvel afetado, a fim de apurar o quantum indenizatório a ser pago à parte ré. Tal quantia visa compensar os ônus decorrentes do ingresso e da utilização da área por parte do Poder Público, no exercício de atividade de interesse coletivo.

Após manifestação das partes e do Parquet nos autos, o profissional nomeado foi instado a complementar sua avaliação, oportunidade em que apresentou novos cálculos periciais, devidamente registrados sob o ID nº 101400024. Na referida manifestação técnica, o perito, com base nos parâmetros fixados e nos critérios técnicos utilizados, concluiu que o valor da indenização devida à parte ré, a título de compensação pela constituição da servidão administrativa, corresponde ao montante de R$ 15.138,26 (quinze mil, cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos).

Dessa forma, infere-se dos autos que o perito regularmente nomeado pelo juízo a quo, após proceder à análise técnica dos elementos constantes do processo e elaborar laudo complementar, concluiu que o valor adequado a título de indenização pela instituição da servidão administrativa discutida na presente demanda corresponde à quantia de R$ 15.138,26 (quinze mil, cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos). Trata-se, portanto, do montante considerado justo e proporcional para compensar a restrição imposta ao direito de propriedade da parte ré, nos moldes definidos pela legislação aplicável e pelas normas técnicas pertinentes.

Verifica-se dos autos que a parte requerente efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 3.020,02 (três mil, vinte reais e dois centavos), a título de oferta inicial de indenização pela instituição da servidão administrativa. Contudo, com a realização da prova pericial, apurou-se, em momento inicial, que o valor correspondente à justa indenização pela faixa de servidão objeto da presente demanda correspondia ao montante de R$ 53.864,35 (cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), conforme consignado no laudo pericial constante do ID nº 93297778.

Após regular contraditório, com a formulação de quesitos e manifestações pelas partes, o perito procedeu à reavaliação dos critérios utilizados e, em nova manifestação técnica, revisou o valor anteriormente fixado, concluindo que o montante indenizatório adequado e proporcional seria de R$ 15.138,26 (quinze mil, cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos), nos termos do laudo complementar apresentado sob o ID nº 101400024.

Senão vejamos:

“(...)Este perito, responde que: não houve constatação de restos de culturais ou indícios de supressão de plantas frutíferas, como a cultura do açaí, visto que, a área em questão já havia se regenerado, estando apenas uma vegetação secundaria (capoeira), o que impediu de constatar in loco da existência ou não da cultura do açaí ou quaisquer outra”.

Nota-se que o perito, ao elaborar laudo complementar, procedeu à retificação do valor inicialmente atribuído à indenização, excluindo da composição do montante qualquer referência à existência de benfeitoria de caráter reprodutivo no imóvel afetado.

Ressaltou, todavia, a relevância da consideração do valor correspondente à depreciação da área remanescente, decorrente da constituição da servidão administrativa. Não obstante tal observação, o perito não apresentou quantificação específica do prejuízo correspondente à referida depreciação residual, impossibilitando sua inclusão isolada na composição final da indenização. Diante desse contexto, e com base nos demais critérios técnicos adotados, o perito sugeriu como valor global da indenização o montante de R$ 15.138,26 (quinze mil, cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos), conforme registrado no laudo complementar constante do ID apropriado.

Considerando que a vistoria pericial in loco foi realizada aproximadamente dois anos após a ocorrência do evento danoso, circunstância que compromete a fidelidade da reconstrução fática no tempo, e levando-se em conta que o próprio perito declarou, de forma expressa, que a presença de vegetação secundária (capoeira) no local impossibilitou a verificação da eventual existência de cultura de açaí na área atingida, impõe-se reconhecer a limitação técnica do laudo complementar nesse aspecto.(Id. 101400024).

Desse modo, entendo que há nos autos elementos probatórios suficientes e convergentes a corroborar a alegação de existência de cultura de açaí na área serviente, bem como a efetiva supressão dessa plantação em decorrência da constituição da servidão administrativa — circunstância, inclusive, reconhecida pelo próprio perito de confiança do juízo em sua manifestação técnica —, impõe-se o acolhimento do pleito recursal. Diante desse contexto fático e probatório, entendo cabível o provimento do presente recurso de apelação, com o objetivo de promover a majoração do valor fixado a título de indenização, de modo a refletir com exatidão o prejuízo patrimonial suportado pelo apelante em decorrência da restrição imposta ao uso pleno de sua propriedade.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE INDICA O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO . DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. JUSTO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOVATÍCIOS ARBITRADOS CONFORME ART. 27, § 1º DO DECRETO LEI N . 3.365/41. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . A indenização decorrente de desapropriação para constituição de servidão administrativa deve corresponder ao efetivo prejuízo sofrido pelo proprietário, considerando o uso do terreno pelo Poder Público. 2. Na espécie, merece ser mantida a sentença que, julgando a desapropriação para constituição de servidão administrativa, fixou indenização em valor compatível com o preço de mercado do imóvel, aferido em conformidade com laudo de avaliação realizada por oficial de justiça avaliador. 3 . Honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada, conforme art. 27, § 1º do Decreto Lei n. 3.365/41 . 4. APLEO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 00013224920118050036, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE PREJUÍZOS E DE SUA QUANTIFICAÇÃO - PROVA PERICIAL - COMPROVAÇÃO. A servidão administrativa não enseja indenização se o uso do imóvel pelo Poder Público não provoca qualquer prejuízo ao proprietário. Uma vez apurado prejuízo do proprietário em virtude da servidão administrativa, a indenização não poderá corresponder ao valor do imóvel em si, uma vez que a intervenção não acarreta a perda da propriedade, mas apenas limita a posse e o uso, devendo o valor da indenização apenas compensar as restrições impostas. A prova pericial mostra-se imprescindível para a apuração de eventuais prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel serviente decorrentes da servidão administrativa, bem como do justo valor da indenização a lhe ser paga . Uma vez comprovados os prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel serviente, por força da servidão administrativa instituída, imperioso se mostra o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10297090110539001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 10/08/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - UTILIDADE PÚBLICA - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG - JUSTA INDENIZAÇÃO - ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL - ENCARGOS. I - A inobservância das formalidades necessárias à implementação da servidão administrativa pela concessionária de serviços públicos obriga o proprietário a buscar judicialmente a correspondente indenização, o que faz com que a demanda se assemelhe a de uma desapropriação indireta. II - É justo o valor da indenização da servidão administrativa quando lastreada em perícia judicial regularmente realizada e fundamentada em critérios objetivos, bem como nos valores pesquisados na região do imóvel. III - Os juros moratórios na servidão administrativa devem ser fixados no montante de 6% ao ano (art . 15-B, Dec. Lei nº 3.365/1941) e a partir do trânsito em julgado da sentença quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado (Súmula nº 70 / STJ), sendo que a correção monetária, por sua vez, deverá incidir pelo IPCA e desde a data da confecção do laudo pericial até o efetivo pagamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005522920208130069, Relator.: Des .(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)”

Diante disso, acolho integralmente o parecer do Ministério Público, no sentido de que o valor mais adequado e justo a ser fixado como indenização devida ao apelante é aquele constante do laudo pericial originalmente juntado sob o ID nº 93297778, que estipulou o montante de R$ 53.864,35 (cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) a título de compensação pela instituição da servidão administrativa. Em consequência, deixo de acolher o valor revisto sugerido no documento complementar de ID nº 101400024, por não refletir com precisão a realidade fática do imóvel à época dos fatos.

- Dos Honorários Advocatícios

No caso em exame, a sentença de primeiro grau arbitrou os honorários em percentual reduzido, equivalente a 2% sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado a título de indenização e aquele posteriormente fixado com base na prova pericial, com fulcro no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e na Súmula n.º 141 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a fixação da verba honorária deve observar não apenas os critérios legais, mas também os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da atuação profissional do advogado. Trata-se de verba de natureza alimentar, voltada a remunerar adequadamente o labor técnico desenvolvido ao longo do processo, sobretudo em hipóteses de maior complexidade ou longa duração.

Nos autos, observa-se que a causa tramita há mais de quatro anos e envolveu diversas fases processuais, como contestação, produção de prova pericial, manifestações técnicas, memoriais, e recurso de apelação, exigindo atenção constante do patrono da parte apelante. Ademais, o valor inicialmente ofertado pela empresa expropriante foi significativamente inferior ao valor reconhecido judicialmente como justo a título de indenização, o que por si só evidencia o êxito substancial da parte requerida.

Diante dessas particularidades e em atenção ao caráter indenizatório e retributivo da verba honorária, revela-se plenamente justificável a majoração do percentual fixado, dentro dos limites legais, de modo a se alcançar patamar minimamente condizente com o esforço técnico despendido.

Assim, acolho o pedido recursal para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente depositado pela parte autora e o valor da indenização ora reconhecido como devido.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando a parte apelada, ETEPA – EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARÁ S.A., ao pagamento de indenização no valor de R$ 53.864,35 (cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em razão da constituição de servidão administrativa sobre o imóvel descrito nos autos; (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, para condenar a parte agravante ao pagamento de indenização no valor de R$ 53.864,35 (cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em razão da constituição de servidão administrativa sobre o imóvel descrito nos autos.

No mérito, o agravo interno não comporta provimento.

Na manifestação complementar, o perito não afirmou a inexistência da plantação de açaí. Limitou-se a registrar que, no momento da vistoria, já não era possível confirmar sua presença, em razão da regeneração natural da área. Essa circunstância foi expressamente considerada na decisão monocrática, que ressaltou que a perícia realizada considerável lapso temporal após a intervenção não detinha plena capacidade de reconstruir, com precisão, a situação fática existente à época da supressão.

Não houve substituição arbitrária da conclusão técnica por juízo subjetivo do julgador. Ao contrário, exerceu-se a prerrogativa conferida pelos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, que autorizam o magistrado a apreciar a prova pericial à luz do conjunto probatório e do seu convencimento motivado. A revisão posterior do laudo não apresentou conclusão técnica negativa acerca da existência da cultura de açaí, mas apenas apontou a impossibilidade de sua constatação tardia.

O valor fixado na decisão monocrática foi mantido com base no laudo originário porque este considerou elementos documentais e fotográficos constantes dos autos, os quais não foram tecnicamente infirmados na complementação. A regeneração da vegetação tornou inviável a verificação direta, mas não afastou os demais elementos probatórios que indicavam a existência da plantação.

Em hipóteses de servidão administrativa, a indenização deve refletir o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário. Não se mostra adequado que a própria alteração física da área, somada ao decurso do tempo até a realização da vistoria, produza incerteza que acabe por beneficiar aquele que promoveu a intervenção. A impossibilidade de constatação posterior não se confunde com prova de inexistência do dano.

Dessa forma, a decisão monocrática não desconsiderou a prova técnica nem se afastou de forma imotivada das conclusões do perito. Apenas concluiu, de maneira fundamentada, que o laudo originário melhor refletia a realidade existente à época da instituição da servidão.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32042341, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 06/04/2026